Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-57.2025.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000508-57.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIANA MANRIQUE TOME NETTO - CPF: 030.686.141-04 (RECORRIDO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nulos os contratos temporários de professora celebrados de 2021 a 2024, em razão de sucessivas renovações, e condenou ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre todo o período contratual, com atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivos da recorrida, de 2021 a 2024, ultrapassaram o prazo máximo previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e suas alterações, acarretando nulidade; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste o direito da contratada ao depósito do FGTS em relação a todo o período discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por necessidade de excepcional interesse público deve observar os prazos máximos estabelecidos na Lei Complementar no 600/2017, com as alterações posteriores (LC no 719/2022 e LC no 755/2023).

4.

As contratações realizadas entre 2021 e 10/2023 configuram renovações sucessivas, em desrespeito ao prazo máximo e ao art. 18 da LC no 600/2017, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

5.

A alteração legislativa de 2022 reduziu o prazo de vedação para nova contratação para 40 dias, aplicável apenas após 10/2023, de modo que a nulidade não alcança os contratos posteriores a essa data.

6.

A jurisprudência do STF (Temas 191 e 308) reconhece que, declarada a nulidade de contrato com a Administração por ausência de concurso, o contratado faz jus ao salário e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

7.

O Estado não comprovou a realização dos depósitos do FGTS durante a vigência dos contratos nulos, atraindo o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000508-57.2025.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Adriana Manrique Tome Netto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO POR JULGAR PROCEDENTE
os pedidos para:

a) Declarar
NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes no período
de 2021 a 2024
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

b)
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a autora, ora Recorrida, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de professora, sendo o contrato renovado por vários anos (2021 a 2024), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A

Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

De acordo com os holerites juntados constam as seguintes contratações temporárias referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação: 04 a 12/2021; 01 a 12/2022; 01 a 10/2023; 04 a 12/2024.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constato que a contratação temporária sofreu renovações sucessivas, extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Estadual.

Em que pese à existência de interrupção entre as contratações, verifico que o Reclamado procedeu com uma nova contratação antes de decorrido o prazo previsto no art. 18 da Lei Complementar no 600/2017,
in verbis
:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior

Cabe esclarecer que a alteração do art. 18, IV pela Lei Complementar n. 719/2022, a qual alterou o prazo para 40 (quarenta) dias para ser realizada uma nova contratação, contado do encerramento do antigo contrato, abrange o período posterior a 10/2023, razão pela qual deve ser afastada a nulidade da contratação após tal interrupção.

Diante disto, o reconhecimento da unicidade dos contratos temporários no período de 2021 a 10/2023 e a declaração de nulidade é medida que se impõe.

Se a contratação temporária da Reclamante para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, a autora faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.

Quanto ao direito ao depósito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Portanto, se o Recorrente não comprova o pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, faz jus à parte autora ao recebimento do FGTS, razão pela qual a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado e não prescrito deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, devendo ser afastada, tão somente, a condenação referente ao período posterior a 10/2023.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e AFASTO a condenação de pagamento de FGTS sobre o período de 11/2023 a 12/2024, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025